Tribunal: TJSP
Processo: 1002870-94.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BOTUCATU – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO DO ABONO DA LC 307/02, DA PROGRESSÃO PREVISTA NA LC 911/11 E DO VALOR DIFERENCIADO PAGO AOS SERVIDORES EM RELAÇÃO AO VALE COMPRA ALIMENTOS – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.